Tribunal: TJES
Processo: 5003209-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003209-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: RODOLFO PANSINI SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PREVISTO NOS ARTS. 133 A 137 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO SÓCIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por sociedade empresária contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação indenizatória, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu sócio administrador no polo passivo da execução, sem prévia instauração do incidente e sem citação do sócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que defere a desconsideração da personalidade jurídica sem observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC; (ii) estabelecer se a inclusão de sócio administrador no polo passivo, com base apenas em uma tentativa frustrada de penhora, pode ocorrer sem citação prévia para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 exige a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com citação do sócio ou da pessoa jurídica, para assegurar o contraditório e a ampla defesa antes do julgamento do pedido.

A decisão que defere a desconsideração de forma direta, sem instauração do incidente e sem citação prévia do sócio, viola os arts. 133 a 137 do CPC, configurando nulidade processual.

A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece a imprescindibilidade da observância do rito do IDPJ, independentemente de a medida se fundamentar na Teoria Maior ou na Teoria Menor da desconsideração.

Reconhecida a nulidade, torna-se desnecessária a análise do mérito quanto à existência dos requisitos materiais da desconsideração da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica exige a prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com a citação do sócio ou da pessoa jurídica a ser atingida.

A ausência desse procedimento acarreta nulidade da decisão que defere a medida, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 133 a 137, especialmente art. 135; CDC, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2256764-61.2018.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 11.02.2019; TJ-PR, AI nº 0055105-04.2024.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. 2º grau Jefferson Alberto Johnsson, j. 14.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003209-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: RODOLFO PANSINI SOUZA

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
contra a Decisão ID 34531692, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença requerido por
ROGGER CARVALHO REIS
, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada e determinou a inclusão de Wander Barcelos Belizário.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

A controvérsia tem origem em uma fase de cumprimento de sentença oriunda de ação indenizatória ajuizada pelo Agravado em face da Agravante, em decorrência do atraso na entrega de um imóvel. O título executivo judicial, após julgamento de recurso de apelação por este Egrégio Tribunal de Justiça (ID. 32179241), consolidou a condenação da Agravante ao pagamento de indenização por danos morais, multa contratual, juros de mora e verbas de sucumbência.

Iniciada a fase executiva, e após uma tentativa infrutífera de penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, o Agravado pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Agravante, com o fim de alcançar o patrimônio de seu sócio administrador, o Sr. Wander Barcelos Belizário.

A decisão agravada (ID. 34531692) acolheu o pleito e deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, fundamentando sua conclusão na aplicação da Teoria Menor, prevista no artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor. O douto Juízo de primeira instância entendeu que a mera dificuldade no recebimento dos valores, evidenciada pela ausência de bens da pessoa jurídica, seria suficiente para autorizar a medida excepcional, determinando a inclusão do sócio no polo passivo da execução.

Irresignada, a executada interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 7650308), a Agravante sustenta, em síntese:
(I)
a nulidade da decisão por violação ao devido processo legal, argumentando que o sócio não foi devidamente citado para se manifestar sobre o incidente de desconsideração, em afronta ao disposto no artigo 135 do Código de Processo Civil;
(II)
a ausência dos pressupostos autorizadores da medida, mesmo sob a égide da Teoria Menor, porquanto não teria sido demonstrado o esgotamento das diligências para a localização de bens da pessoa jurídica;
(III)
a simples frustração de uma única tentativa de bloqueio de valores em conta corrente não configura prova de insolvência nem pode ser tida como obstáculo ao ressarcimento do crédito, tornando a decisão prematura e desarrazoada.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o Agravado permaneceu inerte, conforme certificado no ID. 12772735.

As questões devolvidas a esta Corte consistem em:
a)
aferir eventual
error in
procedendo
na decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica supostamente sem observar o procedimento legal para tanto;
b)
aferir eventual
error in judicando
decorrente do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada com base exclusivamente na frustração de uma única tentativa de penhora de ativos financeiros.

A Agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão por inobservância do procedimento previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, notadamente a ausência de citação do sócio. Subsidiariamente, no mérito, sustenta a inexistência dos requisitos para a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência de esgotamento das vias executórias em face da pessoa jurídica.

A análise dos autos revela que a decisão agravada padece de vício de natureza processual, que impõe a sua anulação, sem que esta Corte adentre o mérito da desconsideração da personalidade jurídica.

O Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 133 a 137, instituiu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) como o rito processual obrigatório para a aplicação do instituto, seja com base na Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) ou na Teoria Menor (art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor).

A finalidade precípua desse incidente é assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa ao sócio ou à pessoa jurídica que se pretende atingir com a medida excepcional.

O artigo 135 do CPC dispõe que, uma vez instaurado o incidente, “o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias”. Essa citação prévia é fundamental para que o atingido pela medida possa exercer seu direito de defesa, demonstrar a regularidade de sua conduta, a inexistência dos pressupostos legais para a desconsideração ou, ainda, a existência de bens da própria pessoa jurídica.

No caso em tela,
a decisão agravada (ID. 34531692) acolheu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão do sócio Wander Barcelos Belizário no polo passivo da execução de forma direta, sem a prévia instauração do incidente e a citação do sócio para se manifestar sobre o pedido
. A certidão de ID. 39609933 apenas atesta a inclusão do sócio no polo passivo e a expedição de "intimação da decisão", o que não se confunde com a citação para o incidente, que deveria ter ocorrido antes da decisão de mérito sobre a desconsideração.

A jurisprudência pátria é assente ao reconhecer a nulidade da decisão que desconsidera a personalidade jurídica sem a observância do rito processual do IDPJ, por flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, colaciono precedentes que corroboram tal entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE EMPRESAS NO POLO PASSIVO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Inclusão de pessoa jurídica no polo passivo sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica como previsto nos artigos 133 e seguintes do NCPC, de obediência obrigatória, inclusive por encerrar preservação do contraditório e da ampla defesa –
Nulidade processual reconhecida – Necessidade de instauração de incidente
– Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22567646120188260000 SP 2256764-61.2018.8 .26.0000, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 11/02/2019, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DECLAROU NULO OS ATOS EXECUTIVOS PRATICADOS CONTRA OS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DOS SÓCIOS. CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO A LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DECLARANDO A PROCEDÊNCIA DO PLEITO DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRREGULARIDADES QUE GERAM NULIDADE. INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CPC
, BEM COMO AO ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO QUE DECLAROU NULIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1.1. [...] 2
. Verifica-se que os atos executivos foram praticados sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em afronta ao disposto nos artigos 134, 135 e 136 do CPC
. 3. A citação dos sócios foi realizada a terceiro estranho aos autos, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto no artigo 135 do CPC.IV. DISPOSITIVO 4.1 . Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que declarou a nulidade dos atos executivos praticados contra os sócios. Tese de julgamento:
A desconsideração da personalidade jurídica exige a instauração de procedimento próprio com citação pessoal dos sócios e decisão interlocutória específica, sob pena de nulidade dos atos executivos
. (TJ-PR 00551050420248160000 Londrina, Relator.: substituto jefferson alberto johnsson, Data de Julgamento: 14/10/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DE PESSOAS FÍSICAS VINCULADAS À PESSOA JURÍDICA DEVEDORA . PRESERVAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A EVENTUAL DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E O CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1) O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, tratado no art . 50 do Código Civil, alterado pela Lei nº 13.874/2019, corresponde à suspensão temporária, em um caso específico, da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação a seus sócios, quando restar evidenciado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. De acordo com o disposto nos arts. 135 e 136 do Código de Processo Civil, a decisão a respeito da desconsideração da personalidade jurídica somente poderá ser proferida após a oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa por aqueles que podem vir a ser afetados pela medida, sob pena de nulidade de todo o procedimento, razão pela qual agiu com acerto o juízo a quo em postergar o exame deste requerimento, a despeito das sérias e graves alegações de ocultação de bens e abuso de personalidade jurídica pelos recorridos, principalmente porque os fatos necessitam ser melhor esclarecidos . 2)
Partindo da premissa que ainda não foi examinada a desconsideração da personalidade jurídica, também se descortina o acerto do juízo a quo em indeferir o pedido de tutela provisória de arresto de bens de terceiras pessoas que ainda não integram a relação processual da demanda originária, seja na fase de conhecimento ou executiva. 3) Na hipótese, enquanto não for deferida a almejada desconsideração da personalidade jurídica, os agravados não podem ser afetados por medidas constritivas patrimoniais determinadas pelo juízo a quo em processo executivo do qual não integram a relação processual, principalmente quando se constata que o cumprimento de sentença já tramita há vários anos na instância primeva e sem que haja notícia que os recorridos estejam dilapidando seus patrimônios a ponto de inviabilizar a satisfação do crédito perseguido pela agravante.
4) Recurso desprovido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50143812620238080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE EMPRESAS NO POLO PASSIVO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Inclusão de pessoa jurídica no polo passivo sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica como previsto nos artigos 133 e seguintes do NCPC, de obediência obrigatória, inclusive por encerrar preservação do contraditório e da ampla defesa – Nulidade processual reconhecida – Necessidade de instauração de incidente – Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 22567646120188260000 SP 2256764-61.2018.8 .26.0000, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 11/02/2019, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2019)

Diante da nulidade processual, torna-se desnecessário que esta Corte adentre o mérito da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, de analisar se, de fato, a personalidade da empresa constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor ou se houve esgotamento das diligências para a localização de bens da pessoa jurídica.

Assim, o provimento do presente recurso deve se dar para
anular
a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que nele seja reanalisado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, se entender pertinente, seja instaurado o incidente próprio, com a devida citação do sócio e a observância das fases processuais pertinentes, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a decisão agravada de ID. 34531692, determinando que o juízo de primeiro grau reanalise o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pelo agravado e, se entender cabível, determine a instauração do incidente, com a citação do sócio e a observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, sem prejuízo do prosseguimento da execução em face da devedora principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO, para ANULAR a decisão agravada de ID. 34531692, determinando que o juízo de primeiro grau reanalise o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pelo agravado e, se entender cabível, determine a instauração do incidente, com a citação do sócio e a observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, sem prejuízo do prosseguimento da execução em face da devedora principal.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.